Tribunal: TJES
Processo: 5011181-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011181-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011181-74.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES
PACIENTE: JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS CAUTELARES INALTERADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jorge Vieira de Oliveira Júnior contra decisão do Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória. Sustenta que, ao fixar a pena-base no mínimo legal, o juiz de primeiro grau reconheceu a baixa gravidade da conduta, o que tornaria incongruente a continuidade da prisão para garantia da ordem pública. Pede-se, assim, a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente, após a sentença condenatória, configura constrangimento ilegal, considerando a dosimetria da pena e o princípio da presunção de inocência; e (ii) analisar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é adequada quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, inexistindo, nesse caso, direito automático de recorrer em liberdade.

O entendimento jurisprudencial busca evitar o paradoxo de permitir a liberdade ao réu após a prolação de uma sentença condenatória que reconhece a culpabilidade, ainda que recorrível.

As circunstâncias que fundamentaram a prisão preventiva, incluindo os maus antecedentes e o risco de reiteração delitiva, permanecem inalteradas, reforçando a necessidade de segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória não configura constrangimento ilegal quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, desde que subsistam os fundamentos que justificaram a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, § 1º; art. 311, § 2º, inciso III; art. 69. Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 187.634/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
23/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Diante da Certidão de
id n° 10193869
, faço nova inclusão do feito em pauta de julgamento.

Diligencie-se.

Vitória, 1 de outubro de 2024

*

O SR. ADVOGADO IGOR DE SOUZA SANTOS:-

Boa tarde, cumprimento o eminente Presidente, Desembargador Fernando Zardini Antonio, Desembargador Éder Pontes, Desembargador Ewerton Schwab, ilustre Procuradora.

O presente caso trata-se de um habeas corpus impetrado em favor do senhor Jorge Vieira de Oliveira Júnior, que se encontra atualmente recluso na Unidade Penitenciária de Viana.

O paciente foi encarcerado após a conversão da pena de prisão em flagrante em prisão preventiva originalmente, pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 180, parágrafo 1º e 311, parágrafo 2º e inciso III, ambos do Código Penal, bem como o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, encontrando-se recolhido desde o dia 26 de abril de 2024 até a presente data.

Durante a audiência de custódia, fora convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em razão da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

No curso da instrução processual, foram, por diversas vezes, reiteradas as tentativas de colocar o paciente em liberdade, arguindo a defesa que não existiam motivos de ser para que o paciente permanecesse enclausurado, arguindo também que não existia necessidade de violação a ordem pública, por qualquer motivo que seja, entretanto todos os pedidos foram rechaçados, inclusive o próprio HC que foi impetrado na época, também de relatoria do presidente, Desembargador Fernando Zardini.

Dito isso, com a sentença condenatória de primeiro grau, veio a determinação do juízo de piso de que se mantivesse a prisão preventiva por não ter visto, o juízo de primeiro grau, argumentos aptos a modificar os entendimentos previstos. Essa foi a única explicação trazida pelo juízo de primeiro grau para que mantivesse a prisão preventiva do paciente.

Dito esse pequeno discurso, passamos então ao mérito do presente Habeas Corpus, para que Vossas Excelências possam proferir sua decisão.

Como dito, a autoridade coatora, ao negar o pedido de revogação da prisão preventiva na sentença condenatória, aduziu unicamente que o paciente esteve recluso durante toda a instrução processual e, por conta disso, não caberia, no presente caso, a concessão de responder o recurso em liberdade.

Não desconsidera a defesa, neste momento, que existe já um posicionamento desta Corte, um posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça, que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido que ele recorra em liberdade após a condenação de juízo de primeiro grau.

Inclusive, gostaríamos de trazer aqui um entendimento de relatoria do próprio Desembargador Éder Pontes, nesse mesmo sentido, que traz, data vênia, que somente nos casos em que houve uma alteração fática da situação processual do paciente é que se pode permitir o recurso em liberdade. No presente caso nós temos aqui exatamente o dito pelo Desembargador Éder Pontes.

Percebe-se que os requisitos ensejadores, na época da prisão preventiva, não foram trazidos em sede de sentença condenatória, haja vista que a próprio juízo de primeiro grau, quando da dosimetria da pena, entendeu não estarem presentes, de forma negativa, as circunstâncias judiciais, considerando apenas uma circunstância judicial negativa, que seria a reincidência delitiva do réu.

Dito isso, vemos que, no caso, este Tribunal possui o entendimento consolidado que o réu apenas vai recorrer em liberdade caso haja as mudanças dessas circunstâncias que justificaram, inicialmente, a cautelar, como mencionado aqui.

Dito isso, também temos aqui três pontos que foram os motivos, durante todo o curso da instrução processual, para manter a prisão preventiva do réu. Sendo o primeiro ponto que, quando da audiência de custódia, o juízo de Primeiro Grau converteu prisão em flagrante em prisão preventiva sobre os seguintes fundamentos: “Ante o exposto, converto a prisão preventiva em flagrante em preventiva do autuado, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Não há como aplicar medidas cautelares adversas ou conceder a liberdade provisória.”

Em que pese a generalidade da decisão proferida pelos juízes de primeiro grau, foi esse o entendimento que restou fixado e consolidado na época. O parquet estadual também entendeu da mesma forma, de que um dos motivos que ensejariam a cautelar na época seria inclusive condenações pretéritas em face do próprio paciente.

Por último, a liminar do Habeas Corpus 5006238-14, que foi impetrado também em favor do paciente, naquela época, também teve a sua liminar indeferida por este Tribunal, sob os argumentos de que, além de possuir uma guia de execução criminal arquivada, demonstrou, no caso, o risco à ordem pública, conforme ponderado pelo magistrado de primeiro grau.

Então, seriam esses os motivos, na época, que ensejariam a manutenção da cautelar.

No que tange à necessidade da custódia cautelar, entende-se que não há mais qualquer risco para a instrução processual. A instrução já ocorreu, já foram colhidos todos os depoimentos, já foram colhidas todas as provas que precisavam ser colhidas, já foram ouvidas todas as testemunhas, então não existe mais qualquer risco que o paciente possa, mesmo que de forma hipotética, ensejar para a instrução processual. Não existe aqui, nesse caso, qualquer risco à ordem pública, à instrução processual, ou à ordem econômica, ou, porventura, conveniência a instrução processual.

Então, este primeiro argumento já cairia por terra para poder ensejar cautelar pretendida pelo juízo de primeiro grau.

O segundo ponto seria, justamente como mencionado, a ausência de culpabilidade do paciente. O juízo de primeiro grau, quando da dosimetria, disse que não existe qualquer negativa no que tange à culpabilidade, que a culpabilidade do acusado seria normal à espécie, nada tendo a valorar. A personalidade e o estado do agente também foram considerados de forma positiva.

Então, percebam que o próprio juiz de primeiro grau, quando analisou o caso do paciente, entendeu que o paciente não demonstra um perigo concreto à sociedade. Como pode, então, se esse paciente não demonstra risco à instrução processual, não demonstra um risco à sociedade, não demonstra qualquer tipo de periculosidade que se possa ser arguida, qual seria, então, nesse caso, o impedimento deste paciente em recorrer em liberdade?

Vejam que, neste momento, não se está solicitando a declaração de inocência do paciente, até porque, até o trânsito em julgado, a inocência é presumida. O que se está solicitando aqui, o que se está requerendo é única e exclusivamente o direito deste paciente em recorrer em liberdade. Ora, se este Tribunal tem o entendimento de que o paciente apenas poderá recorrer em liberdade, caso sejam alterados os requisitos iniciais para cautelar, este caso não seria exatamente o que está dizendo?

Se inicialmente o motivo da cautelar foi para garantir a instrução processual e uma suposta genérica defesa à ordem pública, se o juiz determina em sede de primeiro grau, quando dá análise da culpabilidade de todas as circunstâncias judiciais do caso, que o paciente não traz esse risco, o paciente não traz perigo concreto, não seria isso uma alteração daqueles requisitos? Não seria isso o que o nobre Desembargador Éder Pontes mencionou em seu julgamento, que trouxemos aqui como sede de paradigma?

Então, esses são os principais pontos que nós trazemos no nosso recurso.

Por último, é sabido que a prisão é uma situação excepcional, não é a regra. A prisão é uma situação extrema, não pode ser utilizada de uma forma banal para antecipar a pena. O que está acontecendo neste momento é justamente isso, uma antecipação da pena do paciente, considerando-o culpado, tolhendo sua liberdade, restringindo a sua liberdade, deixando-o recluso até que haja o trânsito em julgado do processo, uma verdadeira antecipação da pena, sem que haja, nesse caso, o trânsito em julgado, sem que haja, neste caso, a confirmação de sua culpa.

É sabido também que existem diversas outras medidas que podem ser utilizadas para afastar a necessidade da cautelar. Vejam, não se está mais uma vez aqui solicitando que ele vá às ruas de uma forma livre, leve e solta, peço perdão pela palavra, mas o que se está solicitando é única e exclusivamente que ele possa recorrer junto ao seio de sua família, que sejam utilizadas medidas cautelares diversas, que seja utilizado monitoramento eletrônico, que seja utilizado um controle mensal ou semanal para provar que ele está ali de fato, que ele não está se evadindo. E, a qualquer momento, caso haja o descumprimento dessas medidas cautelares diversas, é facilmente perceptível que pode ser trazido de volta à prisão.

Vejam, não se está, mais uma vez aqui, solicitando a inocência do paciente, o que se está solicitando é que ele possa apenas recorrer em liberdade.

Então, Excelências, é com muito pesar que eu suplico a Vossas Excelências que analisem com cautela, com o crivo que é sabido de Vossas Excelências, para analisar este processo, analisar este caso, não como mais um caso, como tantos que passam no nosso Judiciário, mas sim um caso que de fato existiu e existe uma alteração nas questões do paciente, em que ele não mais traz aqueles medos que o juízo de primeiro grau usou para justificar a prisão cautelar inicialmente. Não existe mais qualquer tipo de risco, de perigo, como o próprio juiz de primeiro grau traz em sua sentença.

Então, são apenas estes os argumentos que trago para Vossas Excelências. Agradeço a atenção, muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Cumprimento o doutor Igor e, diante de alguns aspectos de sustentação, após a juntada das notas, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
06/11/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta para tanto, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo mantido na sentença condenatória proferida em seu desfavor, aduzindo que
“as circunstâncias que mantiveram o Paciente preso preventivamente foram alteradas com a prolação da sentença”.

Neste ponto, ressalta que o magistrado de primeiro grau, durante a primeira fase da dosimetria,
“entendeu que o grau de reprovação penal da conduta do agente estava em seu nível mínimo, razão pela qual seria incongruente a manutenção da prisão do réu para garantia da ordem pública quando as circunstâncias judicias [...] não foram valoradas de forma negativa”.

Por fim, atenta à necessidade de observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem como à suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão no caso em apreço.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade, permitindo que recorra da sentença condenatória em liberdade.

Pois bem.

Na sessão presencial do dia 23 de outubro de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para melhor apreciação dos apontamentos por ele invocados.

Revendo o processado, observo que o paciente foi condenado como incurso nas sanções previstas no art. 180, §1º; art. 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal Brasileiro; e art. 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

O
decisum
ora combatido negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade por ter respondido toda a ação penal recluso.

Em que pese o esforço argumentativo defensivo, não identifico ilegalidade na manutenção da prisão cautelar, uma vez que firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade.
(AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Em verdade, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Somado a isso, ao contrário do que aduz o nobre impetrante, não identifico alteração nas circunstâncias que lastrearam a manutenção da prisão do paciente durante toda a instrução processual.

Isso porque, inobstante o impetrante atente que os autos de n° 0000477-37.2013.8.08.0012, os quais condenaram o suplicante pela prática do delito previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/03, foram extintos em 18/01/2019, estes permanecem aptos a configurar os maus antecedentes e o risco de reiteração delitiva do coacto, situações que, a meu sentir, reforçam a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011181-74.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES
PACIENTE: JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta para tanto, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo mantido na sentença condenatória proferida em seu desfavor, aduzindo que
“as circunstâncias que mantiveram o Paciente preso preventivamente foram alteradas com a prolação da sentença”.

Neste ponto, ressalta que o magistrado de primeiro grau, durante a primeira fase da dosimetria,
“entendeu que o grau de reprovação penal da conduta do agente estava em seu nível mínimo, razão pela qual seria incongruente a manutenção da prisão do réu para garantia da ordem públic
a
quando as circunstâncias judicias [...] não foram valoradas de forma negativa”.

Por fim, atenta à necessidade de observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem como à suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão no caso em apreço.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade, permitindo que recorra da sentença condenatória em liberdade.

Pois bem.

Na sessão
presencial
do dia
23
de
outubro
de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para melhor apreciação
dos apontamentos por ele invocados.

Revendo o processado, observo que o paciente foi condenado como incurso nas sanções previstas no art. 180, §1º; art. 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal Brasileiro; e art. 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

O
decisum
ora combatido negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade por ter respondido toda a ação penal recluso.

Em que pese o esforço argumentativo defensivo, não identifico ilegalidade na manutenção da prisão cautelar, uma vez que firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade.
(AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Em verdade, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Somado a isso, ao contrário do que aduz o nobre impetrante, não identifico alteração nas circunstâncias que lastrearam a manutenção da prisão do paciente durante toda a instrução processual.

Isso porque, inobstante o impetrante atente que os autos de n° 0000477-37.2013.8.08.0012, os quais condenaram o suplicante pela prática do delito previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/03, foram extintos em 18/01/2019, estes permanecem aptos a configurar os maus antecedentes e o risco de reiteração delitiva do coacto, situações que, a meu sentir, reforçam a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.